Tribunal: STJ
Processo: 0037787-98.2026.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219375 - RJ(2026/0037787-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME MAX CONDOMINIUM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA - RJ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INÉPCIA DO RECURSO INTERNO.
Constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e o fundamento da
decisão agravada, o conhecimento do recurso é obstado pela inépcia da
petição recursal.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026 19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ade33c7-5952-4d85-a279-47e34df09871

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 219375 - RJ(2026/0037787-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME MAX CONDOMINIUM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA - RJ
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INÉPCIA DO RECURSO INTERNO.
Constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e o fundamento da
decisão agravada, o conhecimento do recurso é obstado pela inépcia da
petição recursal.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CHL DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que indeferiu o
pedido de liminar (fls. 497-500).
Sustenta a agravante que (fls. 515-517):

No que importa a este recurso, a decisão agravada indeferiu
o pedido de efeito suspensivo, afirmando que: “[...] Da
análise dos autos, observa-se que o JUÍZO DE DIREITO
DA 49a VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ deferiu
a penhora de renda diária da suscitante, no montante de
5%, até que seja atingido o total do débito, e nomeou o
administrador da executada como fiel depositário (fl. 38).
Contudo, não há nos autos oposição concreta do Juízo
recuperacional à determinação do Juízo da execução, tendo
em vista que a decisão apresentada pela parte suscitante
Documento eletrônico VDA56482929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: d2c47657-fbf6-4a76-b5c0-a694d90affac

contém apenas o encerramento do processo de recuperação
judicial (fls. 183-195), o que afasta o fumus boni iuris da
pretensão [...] ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
[...]”Com a devida vênia, a decisão agravada merece reparo
ao menos para suspender os efeitos da decisão até o
julgamento final do Conflito de Competência.
[...]
No que importa a este recurso, a Agravante demonstrou
que o crédito do autor deve ser pago na forma do plano de
recuperação judicial da Agravante, garantindo, assim, a
manutenção e isonomia do concurso de credores, bem
como extinguindo a execução de título judicial.
Entretanto, a decisão agravada indeferiu o efeito
suspensivo.
Sem razão.
Estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito
suspensivo a este recurso, nos termos do
I do
art. 1.019,
5, na medida em que se tem consubstanciada a
CPC/2015
probabilidade do direito e o perigo da demora no caso
concreto.
De fato, o Código de Processo Civil permite que, presente
averossimilhança do direito alegado e o perigo de dano,
reste deferido o efeito suspensivo (art. 1.019, I c/c art. 300,
caput do NCPC), sendo certo que, in casu, estão claramente
configurados os requisitos legais a tanto.
No caso concreto, a Agravante demonstrou que o crédito
do autor deve ser pago na forma do plano de recuperação
judicial.
É flagrante, ademais, o perigo do dano, consistente na
necessidade de deposito judicial de valor que está sujeito
aos ditames da recuperação judicial.
Dessa forma, diante do exposto, requer a Vossa
Excelência, a reforma da decisão ora agravada, para que
seja deferido o efeito suspensivo ao Conflito de
Competência.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em síntese, cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar,
suscitado por CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., em que aponta
como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP e o
JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA BARRA DA
TIJUCA - RJ.
Diante da ausência de urgência, indeferi o pedido de liminar (fls. 497-500),
ensejando a interposição deste agravo interno.
Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada indeferiu o pedido
de liminar com fundamento na ausência de urgência do pedido, tendo em vista que a
Documento eletrônico VDA56482929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: d2c47657-fbf6-4a76-b5c0-a694d90affac

decisão mais recente apresentada pela suscitante foi proferida há quase dois anos (fl.
488).
Ocorre que, além de ter feito referência a trecho de decisão que não
corresponde à dos presentes autos, a parte agravante não apresentou qualquer
impugnação quanto ao fundamento da decisão recorrida nas razões do presente agravo
interno, limitando-se a alegar que o crédito é concursal e se submete à recuperação
judicial, senão vejamos (fls. 515-517):

No que importa a este recurso, a decisão agravada indeferiu
o pedido de efeito suspensivo, afirmando que:“[...] Da
análise dos autos, observa-se que o JUÍZO DE DIREITO
DA 49a VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO - RJ deferiu
a penhora de renda diária da suscitante, no montante de
5%, até que seja atingido o total do débito, e nomeou o
administrador da executada como fiel depositário (fl. 38).
Contudo, não há nos autos oposição concreta do Juízo
recuperacional à determinação do Juízo da execução, tendo
em vista que a decisão apresentada pela parte suscitante
contém apenas o encerramento do processo de recuperação
judicial (fls. 183-195), o que afasta o fumus boni iuris da
pretensão [...] ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
[...]”Com a devida vênia, a decisão agravada merece reparo
ao menos para suspender os efeitos da decisão até o
julgamento final do Conflito de Competência.
[...]
No que importa a este recurso, a Agravante demonstrou
que o crédito do autor deve ser pago na forma do plano de
recuperação judicial da Agravante, garantindo, assim, a
manutenção e isonomia do concurso de credores, bem
como extinguindo a execução de título judicial.
Entretanto, a decisão agravada indeferiu o efeito
suspensivo.
Sem razão.
Estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito
suspensivo a este recurso, nos termos do
I do
art. 1.019,
5, na medida em que se tem consubstanciada a
CPC/2015
probabilidade do direito e o perigo da demora no caso
concreto.
De fato, o Código de Processo Civil permite que, presente
averossimilhança do direito alegado e o perigo de dano,
reste deferido o efeito suspensivo (art. 1.019, I c/c art. 300,
caput do NCPC), sendo certo que, in casu, estão claramente
configurados os requisitos legais a tanto.
No caso concreto, a Agravante demonstrou que o crédito
do autor deve ser pago na forma do plano de recuperação
judicial.
É flagrante, ademais, o perigo do dano, consistente na
necessidade de deposito judicial de valor que está sujeito
aos ditames da recuperação judicial.

Assim, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas da decisão
recorrida e que a petição recursal é inepta.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA56482929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: d2c47657-fbf6-4a76-b5c0-a694d90affac

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO
DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
1. É inepta a petição de agravo interno que apresenta
razões completamente dissociadas da fundamentação
empregada no decisum impugnado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no CC n.
relatora Ministra Nancy
206.705/DF,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/12/2024,
)
6/12/2024.

Portanto, é inviável o conhecimento do agravo interno que tenha
apresentado argumentação diversa do fundamento da decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: d2c47657-fbf6-4a76-b5c0-a694d90affac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 219.375 / RJ
Número Registro: 2026/0037787-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00207669720188190209 10164223420178260100 207669720188190209
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
BARRA DA TIJUCA - RJ
INTERES.
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME MAX CONDOMINIUM
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME MAX CONDOMINIUM
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
Documento eletrônico VDA56900840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 30468f95-63e2-485e-b61f-a2ba6453f708

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
- SP
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
BARRA DA TIJUCA - RJ
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 30468f95-63e2-485e-b61f-a2ba6453f708